Tribunal: TJSP
Processo: 1091186-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da tarifa de registro de contrato – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

APELAÇÃO –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da tarifa de registro de contrato – matéria não arguida na inicial – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste aspecto.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida neste tópico.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não cobrado – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – inteligência da Súmula no 296 do STJ – sentença mantida nesta parte.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – apelado que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – onerosidade excessiva não demonstrada – cobrança cabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença parcialmente reformada neste aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091186-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDA DE SOUSA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
2
VOTO No: 24845
APEL. No: 1091186-20.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: ANDREA DE ABREU E BRAGA
APTE. : RAIMUNDA DE SOUSA FERREIRA
APDO. : BANCO PAN S/A
OBJEÇÃO PRELIMINAR DO APELADO
INÉPCIA
RECURSAL não ocorrência sentença combatida de forma
congruente pela apelante, em observância ao que determina o
artigo 1.010 do CPC objeção preliminar não acolhida.
INOVAÇÃO RECURSAL alegação de abuso na cobrança da
tarifa de registro de contrato matéria não arguida na inicial
apelo não conhecido quanto a este aspecto.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO divergência entre a taxa
de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta
admissibilidade da formação das taxas
contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao
início do cumprimento do contrato financiamento a ser pago em
parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas e o valor
do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente
informado à parte previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ)
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a
ser pago validade entendimento do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros
que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
3
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que a taxa de
juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que
não se evidenciou nos autos sentença mantida neste tópico.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA encargo não cobrado
previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios
no período de inadimplência, conjuntamente com juros de mora de
1% ao mês e multa de 2% ausência de abusividade da cobrança
nesses moldes inteligência da Súmula no 296 do STJ sentença
mantida nesta parte.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS
ENCARGOS PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE
NAS
TESES
FIXADAS
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSOS REPETITIVOS tarifa de avaliação do bem
apelado que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado onerosidade excessiva não
demonstrada cobrança cabível seguro de proteção financeira
hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a
contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de
seguradora do interesse do consumidor configuração de venda
casada cobrança do seguro que deve ser afastada sentença
parcialmente reformada neste aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais com
pedido de antecipação de tutela que a autora Raimunda de Sousa Ferreira moveu
contra o réu Banco PAN S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
4
A ação foi julgada improcedente (fls. 89/93). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 96/103). Alegou que a
cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e do seguro de
proteção financeira deve ser afastada. Os juros cobrados oneram a consumidora e
tornam o contrato nulo. A capitalização de juros é vedada nos termos da Súmula no
121 do STF. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com
demais encargos. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 107/121), o apelado alegou, em
preliminar, inépcia recursal. No mais, basicamente pediu o desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 47). Passa-se, então, ao seu exame.
Afasta-se, desde já a preliminar de não conhecimento do
recurso por inépcia. O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante, os argumentos do apelante guardam pertinência com os
termos da sentença e, ainda que repitam a inicial, evidenciam seu inconformismo e se
contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando seu pedido de
reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
Convém assentar que não se conhece do apelo no tocante ao
suposto abuso na cobrança da tarifa de registro de contrato, porque tal matéria não foi
arguida na inicial. Trata-se de manifesta inovação recursal que não pode ser
conhecida. Em verdade, não houve cobrança da referida tarifa no contrato firmado
entre as partes.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
5
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 81/84).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(2,48%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (34,20%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 34,20%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
6
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES
APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
7

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula
de crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente
Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra

Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26 da
Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04
Embargos improcedentes

Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Assim, nada a ser alterado na sentença no tópico.
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC/1973):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
8
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
9
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito das taxas médias do mercado está em página eletrônica do Banco Central.
Tratava-se de prova meramente documental não produzida pela apelante. Relembre-
se que esse expediente era ônus dela, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que a apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
10
Com relação aos encargos devidos no período de
inadimplência, o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, mas de
juros remuneratórios, mais juros de mora de 1% ao mês, além da multa de 2%
(cláusula 15, fls. 83/84).
A possibilidade da cobrança de encargos de inadimplência
nesses moldes pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no
296, de seguinte teor:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada
ao percentual contratado”.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade
também em relação aos encargos cobrados no período de inadimplência.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente, entendia que, à exceção das tarifas expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de informação
do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do
CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no
recurso repetitivo que a cobrança da tarifa de avaliação do bem foi reputada legítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
11
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. No que
diz respeito ao seguro de proteção financeira, concluiu-se que a hipótese de venda
casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da seguradora. Em verdade, o
consumidor deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro e
com a seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, de se conferir as ementas dos seguintes
julgados proferidos em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
12
Seção, j. em 12/12/2018);
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
13
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de avaliação do
bem (R$ 408,00) podia ser cobrada. O apelado juntou aos autos o laudo de avaliação
do veículo a fls. 88. Dessa forma, comprovada a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem e não demonstrada a onerosidade excessiva no valor da tarifa
corresponde a 2,16% do valor líquido do crédito , a cobrança é cabível.
Por outro lado, com relação ao seguro de proteção financeira,
no valor de R$ 600,00, vê-se da apólice (fls. 87) que sua cobertura se referia à
quitação do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente total por acidente,
perda de renda por desemprego involuntário ou por incapacidade física e temporária
por acidente. Constou no instrumento a opção pela contratação do referido seguro
(fls. 81).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelante escolher a seguradora. Constou no contrato que a seguradora era Pan
Seguros S/A (fls. 81).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do
CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091186-20.2019.8.26.0100 - Voto 24845
14
ser afastada.
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito da
cobrança da tarifa de cadastro.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser
afastada a cobrança do seguro de proteção financeira (R$ 600,00), determinada a
repetição de forma simples do respectivo valor, com atualização monetária desde a
data do desembolso e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
porque a relação é contratual.
Por fim, a apelante decaiu de maior parte do pedido, pelo que
fica mantida a distribuição dos ônus de sucumbência havida em 1o grau.
Não há majoração de honorários advocatícios em segundo
grau, porque o provimento do recurso foi parcial.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso,
quanto à parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator